Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-76.2020.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000356-76.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ELIVELTON CHORE LEITE - CPF: 045.683.751-50 (VÍTIMA), ALOISIO ORMOND DE ALMEIDA (APELANTE), CLAUDIO ALEXANDRE FILHOS - CPF: 016.144.721-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – CRIME BAGATELAR NÃO CONFIGURADO – RÉUS REINCIDENTES EM CRIME PATRIMONIAL – QUALIFICADORA DA FRAUDE – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO – ARTIFÍCIO UTILIZADO PARA DISTRAIR A VÍTIMA ENQUANTO REALIZAVA A SUBTRAÇÃO – QUALIFICADORA SOBRESSALENTE – UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

É inviável acolher o pleito absolutório por alegada fragilidade probatória quando as provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa dão conta de que os réus agiram em conluio para obter êxito na empreitada criminosa, um, responsável por distrair a vítima, outro, pela subtração.

As peculiaridades da causa, aliadas à condição de reincidentes dos apelantes, afasta a aplicação do princípio da insignificância.

Verificando-se que os réus arquitetaram plano malicioso a fim de distrair a vítima, simulando o empréstimo de determinado valor para que um deles pudesse subtrair bens do mostruário do estabelecimento comercial, patente a fraude que qualifica o furto.

Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, as qualificadoras e majorantes sobressalentes podem ser valoradas na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Aloísio Ormond de Almeida
e
Cláudio Alexandre Filhos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/ MT, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP, à idêntica pena de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa – Id. 58921476, pp. 2-3, Id. 58921477, pp. 1-3 e Id. 58921478, pp.1-2.

Nas razões recursais, o apelante
Cláudio Alexandre Filhos
pede a absolvição com base no princípio da insignificância, ao argumento de que a
res furtiva
não possui grande valor, ou por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, pois há sérias dúvidas acerca de seu envolvimento, bem ainda o afastamento da qualificadora da fraude, haja vista que não agiu com a intenção de distrair o ofendido, ao revés, esteve no local para pegar dinheiro emprestado. Requer, por fim, a diminuição da sanção basilar, porque o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes foi considerado mais de uma vez, ensejando
bis in idem
– Id. 58921482.

Nas razões recursais, o apelante
Aloísio Ormond de Almeida
também pede a absolvição pela incidência do princípio da bagatela, já que a própria vítima disse que o objeto subtraído seria vendido por R$ 70,00 (setenta reais), valor que considera inexpressivo, bem como o afastamento da qualificadora da fraude, visto que ficou do lado de fora e não incumbido de dar suporte ao corréu Cláudio – Id. 112363548.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos apelos – Id. 58921485 e Id. 112357602.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos – Id. 115806474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da denúncia que, no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial denominado Barbearia Urbana, localizada na avenida Goiás, n. 2.509, bairro Rio Verde, no município de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados, previamente ajustados, subtraíram para ambos, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em um aparelho de barbear, da marca
Kemei
, cor preta, em prejuízo de Erivelton Chore Leite.

Conforme a narrativa, no dia e horário acima mencionados, os denunciados se dirigiram para o referido estabelecimento comercial, onde Cláudio iniciou conversa com o proprietário do lugar, com o intuito de distraí-lo, enquanto Aloísio se apossou de um objeto de cor preta e colocou em sua cintura, e saiu do local após subtração.

Após a saída de ambos, a vítima percebeu que Aloísio havia subtraído seu aparelho de barbear, pois verificou que o objeto não se encontrava em seu devido lugar.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada e, ao localizar os denunciados, os prenderam em flagrante em posse do aparelho de barbear subtraído.

Diante desses fatos, e após o regular trâmite processual, os réus foram condenados como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP.

Nesta instância recursal, ambos pretendem o reconhecimento da atipicidade material do fato, com a consequente absolvição, ou por insuficiência probatória no tocante à participação de Cláudio, bem ainda a revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da qualificadora da fraude.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 58918488, p. 3), boletim de ocorrência (Id. 58918496, pp. 2-4) e termo de apreensão (Id. 58918496, p. 5).

A autoria, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

No interrogatório da fase extrajudicial, os réus permaneceram em silêncio – Id.58918493, pp. 1-3, e Id. 58918494, p. 1; Id. 58918495, pp.1-2.

Em Juízo, ambos negaram o cometimento do crime, acusando-se mutuamente.

O apelante
Aloísio Ormond de Almeida
disse que:

“(...) o acusado Cláudio Alexandre Filhos lhe pediu uma carona no momento em que saia de casa, e assim o fez; ele chegou até a barbearia e adentrou ao local, enquanto o interrogando permaneceu do lado de fora; depois ele voltou, montou na sua bicicleta e pediu que o levasse até uma lanchonete; foram abordados antes de pedir alguma coisa; o negócio estava com ele; o aparelho foi pego no bolso dele; não sabia que ele carregava algo consigo; ele disse que o dono da barbearia era amigo dele e não ia demorar (...)”
– Id. 58922972, relatório de mídias.

O apelante
Cláudio Alexandre Filhos
, por sua vez, declarou que:

“(...) Aloísio lhe seguiu até a barbearia, por isso chegou ao local e o apresentou ao dono da barbearia, o qual era seu conhecido; foi até ele no balcão e se posicionou do lado para ver um jogo em seu celular e pedir dinheiro emprestado; nesse momento, o acusado Aloísio aproveitou e subtraiu um aparelho de barbear; não levou ninguém no local para roubar; Aloísio saiu primeiro e o interrogando logo atrás, junto com a vítima; na sequência, Elivelton lhe chamou para falar que tinha dado falta de máquina e era para o interrogando dar um jeito de recuperar com meu amigo; o interrogando falou que tomaria a máquina e levaria de volta, por isso estava com ela em sua posse quando foi abordado pela polícia; que não ia “se queimar (sic)” por causa disso; que Elivelton tinha lhe dado cinco reais (...)”
– Id. 58922972, relatório de mídias.

Ocorre que a palavra da vítima
Elivelton Chore Leite
, além de coerente, é a que mais se coaduna com as provas reunidas no processo, e demonstra a efetiva participação dos acusados no crime em apuração. Veja-se
:

“(...) de repente chegou Cláudio Alexandre na barbearia e logo em seguida o réu Aloísio; já conhecia o primeiro porque a mulher dele é amiga de sua esposa e vez ou outra eram convidados para almoçar na casa deles; nesse dia, ele chegou pedindo vinte reais, o depoente falou que não tinha, que quem mexia com dinheiro era sua esposa; depois ele pediu dez reais e cinco reais; Cláudio Alexandre veio e ficou do lado do depoente no balcão, enquanto o Aloísio se posicionou do outro lado e, num momento de distração, subtraiu a maquininha de barbear do mostruário; Cláudio Alexandre ficou com o foco de lhe distrair, tirar a sua visão para o rapaz da esquerda; deu cinco reais para ele em moedas para que ele pudesse tomar uma dose; na hora que eles estavam saindo, viu que o outro rapaz colocou um

objeto preto na cintura, depois foi verificar e viu que o aparelho de barbear não estava mais; foi atrás deles e falou com Cláudio Alexandre; disse a ele: “olha, seu amigo pegou o aparelho de barbear, pede para ele devolver; o réu Cláudio disse que ia ver com Aloísio e depois traria o aparelho de volta; deu quinze minutos para ele aparecer e como não aconteceu, acionou a polícia e ligou para a sua esposa, que entrou em contato com a esposa de Cláudio Alexandre; eles ficaram parados embaixo de uma árvore, na esquina; sabe que quando Cláudio rouba alguma coisa ele vai trocar nessa lanchonete; ela foi com o carro dela seguindo ele e a viatura foi atrás e ele estava lá; a polícia pegou o Cláudio Alexandre com o aparelho de barbear, estava na posse dele (...)”
– Id. 58922972, relatório de mídias.

A testemunha
Mário Lúcio da Silva Rosa
, policial militar, também prestou esclarecimentos na fase judicial e, na oportunidade declarou que:

“(...) Foram acionados pela vítima, a qual informou que dois elementos teriam subtraído um aparelho de barbear de seu estabelecimento; um deles tirou a sua atenção e o outro praticou o furto; souberam que eles estariam em um bar e, em diligências nas imediações, foi realizada a abordagem e apreendido o aparelho na posse do acusado Cláudio Alexandre (...)”
– Id. 58922972, relatório de mídias.

A testemunha
Gabriel Cardim Pazim
, igualmente, registrou em Juízo que:

“(...) Foram acionados pelo proprietário do estabelecimento e ele comunicou que dois rapazes tinham entrado na barbearia, enquanto um deles o chamou para conversar, distraindo sua atenção, o outro furtou o material; no primeiro momento, ele tinha desconfiado só de um, mas depois ele confirmou que ambos estavam envolvidos, inclusive depois de acionada a polícia e confirmado que o bem estava na posse de um dos corréus (...)”
– Id. 58922972, relatório de mídias.

Desse modo, é inviável acolher o pleito absolutório por alegada fragilidade probatória quanto ao envolvimento do apelante
Cláudio Alexandre
, posto que as provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa dão conta de que ele agiu em conluio com o acusado Aloísio para obter êxito na empreitada criminosa, responsável por distrair a vítima para que este último subtraísse a
res furtiva
, sem que ela percebesse.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de furto mediante fraude, especialmente pelas declarações harmônicas da vítima e testemunhas policiais, incabível a absolvição por insuficiência de provas.

Noutro giro, quanto ao princípio da insignificância, anoto que a aplicação de tal postulado, nos termos da jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, exige a observância de quatro aspectos referentes à infração praticada, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (
HC
n. 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJe 19.11.2004).

Nesse mesmo sentido tem sido o posicionamento

do Superior Tribunal de Justiça, consolidando o entendimento de que o valor da
res furtiva
não deve ultrapassar o percentual de 10% (dez) por cento do salário mínimo vigente na data do fato, para que seja considerado ínfimo.

No presente caso, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, pois apesar de o valor do bem subtraído não se revelar expressivo, haja vista ter o próprio ofendido informado que venderia a máquina de barbear por R$ 70,00 (setenta reais), os réus são reincidentes, como comprovam os documentos acostados no Id. 58921455 a 58921458; Id.58921480, Id. 58922963 e 58922966.

Nesse contexto, não se pode entender como ausente reprovabilidade na conduta dos apelantes, sob pena de incentivar que eles retornem ao cometimento de outros delitos, que atentam contra a ordem social, fato que não pode ser tolerado pelo Estado, sob pena de excluir colocar em risco a segurança da coletividade.

À propósito, colaciono o seguinte precedente:

"A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias Concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente”.
(AgRg no AREsp 905.615/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 9.11.2016).

Dessa forma, diante da reiteração delitiva dos apelantes, inviável a aplicação do princípio da insignificância para considerar atípica a conduta e absolver os réus.

Por outro lado, verificando-se que os réus arquitetaram plano malicioso a fim de distrair a vítima, simulando o empréstimo de determinado valor para que um deles pudesse subtrair bens do mostruário do estabelecimento comercial, patente a fraude que qualifica o furto, não havendo falar em afastamento da aludida qualificadora, mormente quando as versões exculpatórias apresentadas pelos réus não encontra guarida nas provas dos autos.

Por fim, também é incogitável a redução da pena-base ao mínimo legal, por suposta violação ao princípio do
bis in idem
, na medida em que é possível, havendo mais de uma circunstância qualificadora, que uma delas qualifique o crime, como no caso, a fraude, e a outra seja valorada como circunstância judicial negativa, como o concurso de agentes.

Sobre o tema, o STJ já decidiu,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. QUALIFICADORAS. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE(...) É certo que “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base”
(
HC
n. 483.025/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 9.4.2019).

Nessa linha de raciocínio, escorreita a jurisprudência que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as qualificadoras e majorantes sobressalentes podem ser valoradas na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena.

Por todo o exposto, conheço das apelações e, no mérito,
nego-lhes

provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022